Tribunal: TJMT
Processo: 1022786-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022786-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 903.769.941-34 (AGRAVANTE), DEJANIL SABINA DE OLIVEIRA - CPF: 032.319.821-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE FALSO TESTEMUNHO. PROVA NOVA APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, após audiência de justificação, deferiu liminar de reintegração de posse sobre área supostamente esbulhada, com fundamento em prova documental e testemunhal produzida nos autos originários.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar se a juntada, em sede recursal, de vídeo que alegadamente comprovaria vínculo afetivo entre testemunha e parte autora é apta a desconstituir a decisão liminar, bem como verificar eventual vício na formação da convicção judicial.

III. Razões de decidir:

3. A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

4
.
Existindo nos autos elementos concretos que evidenciam a posse anterior da parte autora e o esbulho recente, com invasão de área e construção de muro, mantém-se a decisão que deferiu a liminar possessória.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A juntada de prova nova diretamente em agravo de instrumento, não submetida à apreciação do juízo de origem, não pode ser analisada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, devendo prevalecer a decisão liminar proferida com base em prova documental e testemunhal colhida sob o crivo do contraditório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 561 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1027174-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 31/01/2024; TJMT, AI 1002285-68.2020.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 01/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JURANDIR SANTANA DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos de “
Reintegração de Posse c/c Demolitória
”

(Proc. no 1001283-49.2024.8.11.0024), ajuizada em desfavor do agravante pela agravada DEJANIL SABINA DE OLIVEIRA, deferiu a liminar de reintegração de posse, sobre a área esbulhada do imóvel descrito na inicial (cf. Id n° 198386099 – autos de origem).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o magistrado de primeiro grau foi induzido a erro ao fundamentar sua decisão no depoimento de testemunha que teria relacionamento amoroso com a agravada, fato este negado durante a audiência de justificação quando foi realizada a contradita da testemunha. Alega que o relacionamento entre a testemunha e a agravada é fato público e notório na cidade de Chapada dos Guimarães/MT, podendo ser comprovado inclusive por um vídeo gravado pela irmã da agravada, Sra. Joracil Sabina de Oliveira, que confirma tal relacionamento.

Afirma que o depoimento da testemunha foi essencial para o deferimento da liminar, conforme consignou o próprio magistrado, e que tal circunstância viciou a prova e a decisão judicial. Acrescenta que não esbulhou a área alegada pela agravada e que as fotos demonstram que o muro construído está na divisa correta.

Pede, pois, o conhecimento e o provimento do recurso, para
“reforma da Decisão Agravada, para manter a construção do muro até o julgamento do mérito.”
e de imediato, a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no 298873397).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (cf. Id. n° 299106350).

Em contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. no 305988854).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há elementos suficientes para infirmar a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, especialmente diante da alegação do agravante de que a testemunha ouvida em audiência de justificação teria prestado falso testemunho ao negar relacionamento amoroso com a agravada.

O recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada deferiu a liminar de reintegração de posse após a realização de audiência de justificação, na qual foi colhido o depoimento da testemunha Antônio Rodrigues de Assunção, que corroborou as alegações da parte autora quanto à posse exercida pela requerente e ao esbulho praticado pelo requerido.

O magistrado de primeiro grau, após análise dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, concluiu pela presença dos elementos necessários ao deferimento da liminar, quais sejam: (i) a posse anterior da autora sobre o imóvel, comprovada pelo contrato de compra e venda datado de 5 de maio de 2015, acompanhado do memorial descritivo e da planta do imóvel; (ii) o esbulho possessório praticado pelo requerido, mediante a invasão de aproximadamente 1,5 metro da área do imóvel da autora e a construção de um muro divisório em junho de 2024; (iii) a data do esbulho (junho de 2024); e (iv) a perda da posse pela requerente sobre a porção invadida do imóvel.

O agravante, por sua vez, fundamenta seu recurso na alegação de que a testemunha ouvida em audiência de justificação teria prestado falso testemunho ao negar que mantinha relacionamento amoroso com a agravada, apresentando como prova um vídeo gravado pela irmã da agravada, que supostamente confirmaria tal relacionamento.

Ocorre que o vídeo apresentado pelo agravante constitui prova nova que não foi submetida à apreciação do juízo de primeira instância, o que impossibilita sua análise neste momento processual por esta instância recursal, sob pena de evidente supressão de instância.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Tribunal apreciar questões não suscitadas e decididas em primeira instância, sobretudo análise de provas novas em recurso de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA BAIXA DE ANOTAÇÃO JUNTO AO BACEN–SCR EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. 2.
A análise pelo Tribunal de prova que não foi apreciada no juízo de primeira instância impede sua apreciação pelo e. Tribunal, mormente em sede de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição
. 3. Recurso desprovido .

(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10271748120238110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2024- destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO SOMENTE NO RECURSO DE AGRAVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1.
O agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas provas que acompanhem a peça recursal
. Assim, sob pena de supressão de instância, deve o juiz “a quo” ter a oportunidade de rever a decisão que proferiu em sede de liminar “inaudita altera pars”, atentando aos argumentos trazidos pela parte atingida . 2. Decisão reformada. 3. Recurso desprovido .

(
TJ-MT
- AI: 10022856820208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020 - destaquei)

Ademais, mesmo que fosse possível a análise do vídeo apresentado, este constitui declaração unilateral, não submetida ao crivo do contraditório, sendo insuficiente para infirmar a convicção formada pelo magistrado após a realização de audiência de justificação, na qual teve contato direto com a testemunha e indeferiu expressamente a contradita apresentada.

Ressalte-se, ainda, que o vídeo sequer demonstra de forma inequívoca a existência de relacionamento amoroso entre a testemunha e a agravada, havendo inclusive divergência quanto ao nome citado no vídeo e aquele constante nos autos, o que fragiliza ainda mais a alegação do agravante.

Caso o agravante entenda pela existência de falso testemunho, dispõe de meios processuais próprios para questionar tal fato perante o juízo de origem, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tanto.

Assim, não havendo elementos suficientes para infirmar a convicção formada pelo magistrado a quo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025